Tribunal: TJES
Processo: 5005353-39.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005353-39.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARINETE DE JESUS PEREIRA e outros

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇ
ÕES CÍVEIS.
REVISÃO CONTRATUAL. APLICABILIDADE DO CDC.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. T
ARIFA DE CADASTRO.
VALIDADE
. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. LEGALIDADE.
R
EPETIÇÃO DO INDÉBITO.
CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
SENTENÇA REFORMADA.

1.
Reputo válido destacar que a modificação das cláusulas contratuais, especialmente quando inseridas em contratos de adesão, como ocorre nos autos, qualifica-se como direito básico do consumidor, do qual o ordenamento jurídico não pode se afastar.

2.
É irrelevante para suprimir ou atenuar a extensão da referida garantia a afirmação de que a alteração dos termos do acordo violaria o princípio do
pacta sunt servanda
, o qual propugna que as cláusulas objeto da avença devem ser preservadas. Isto porque, vigorando a presunção de vulnerabilidade do consumidor, este sempre terá o direito de pleitear o equilíbrio da base contratual, ainda que tenha assumido a prestação consciente das ilegalidades que ostentam.

3.
O seguro proteção financeira será considerado abusivo nas hipóteses em que a Instituição Financeira não conferir opções de escolha ao consumidor. Não tendo sido conferidas opções à autora de seguradoras com as quais poderia firmar seguro de prestação financeira, reputa-se abusiva sua cobrança.

4.
No tocante à cobrança da tarifa de registro de contrato, é possível identificar a cláusula que prevê a cobrança pelo serviço, bem como restou comprovada a anotação do ônus decorrente da avença firmada junto ao DETRAN, consoante cópia do Certificado de Registro de Veículo (CRV).

5.
Ademais, na análise de eventual onerosidade excessiva vislumbro que a tarifa cobrada representa a quantia de R$ 364,59 (trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos) equivalente a 1,01% (um vírgula zero um por cento) do valor do financiamento que foi de R$ 36.136,00 (trinta e seis mil, cento e trinta e seis reais).

6.
Tratando-se de aquisição de veículo usado, denota-se a necessidade de prévia avaliação do bem. Outrossim, não há que se falar, ainda, em onerosidade excessiva no caso em concreto, mormente se considerado que o valor da tarifa cobrada (R$ 245,00,00 – duzentos e quarenta e cinco reais) representa cerca de 0,68% (zero vírgula sessenta e oito por cento) do valor do financiamento (R$ 36.136,00 – trinta e seis mil, cento e trinta e seis reais).

7.
O C. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento vinculante no sentido de que
“a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

8
.
Considerando que o financiamento foi contratado em 04/08/2021 – isto é, após o mês da publicação do EREsp n. 1.413.542/RS (março/2021) –, os valores cobrados indevidamente devem ser restituídos, em dobro, ante a comprovação da má-fé da instituição financeira.

9
.
Registra-se que o valor do financiamento deve ser recalculado observando a taxa expressa no contrato e a exclusão de eventuais impactos da taxa considerada abusiva das parcelas.

10
.
Sobre os valores indevidamente pagos deve incidir correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo e, a partir da citação, incidir juros de mora pela taxa SELIC, sendo vedada sua cumulação com correção monetária visando evitar o
bis in idem
.

11
.
Recursos conhecidos e parcialmente providos. Sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento a ambos os recursos, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÕES CÍVEIS
Nº
5005353-39.2021.8.08.0021

APELANTE/APELADO: BANCO VOTORANTIM S/A

APELADA/APELANTE: MARINETE DE JESUS PEREIRA

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de

dois

recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos, respectivamente, pelo
BANCO VOTORANTIM S/A
e por
MARINETE DE JESUS PEREIRA

ambos

contra a r. sentença de id 6093045, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari, que, nos autos da
ação revisional de contrato

proposta por essa em face da instituição financeira
,

julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, da seguinte forma:

“Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pleito autoral, somente para condenar a requerida a efetuar a devolução do seguro prestamista, registrado sob a apólice n. 820443630284, e estipulado em R$ 2.565,17 (dois mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e dezessete centavos), de forma simples, com incidência de juros de mora no percentual de 1% ao mês, a partir da citação, nos termos do art. 405, do Código Civil, e de correção monetária, a partir do efetivo desembolso, pelos índices da ECGJES.

Face a sucumbência em maior grau da autora, condeno-a ao pagamento das custas/despesas processuais e também ao pagamento de honorários advocatícios do demandado, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, com fulcro no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Contudo, suspendo a exigibilidade da cobrança, face o que prevê o art. 98, §3º, do CPC.”

Em suas razões, a instituição financeira alega, em síntese, a legalidade da cobrança das tarifas do seguro prestamista, bem como a aplicação da taxa Selic em substituição aos juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária.

Já a autora, em seu apelo de id 6093051, sustenta (i) a necessidade de recálculo das parcelas em razão da exclusão da tarifa de seguro; (ii) a abusividade da cobrança das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem; e (iii) a restituição em dobro do que pagou em excesso.

Contrarrazões nos id’s 6093055 e 6093057.

Inicialmente, reputo válido destacar que a modificação das cláusulas contratuais, especialmente quando inseridas em contratos de adesão, como ocorre nos autos, qualifica-se como direito básico do consumidor, do qual o ordenamento jurídico não pode se afastar. Eis o que dispõe o art. 6º, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

V – a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;

É irrelevante para suprimir ou atenuar a extensão da referida garantia a afirmação de que a alteração dos termos do acordo violaria o princípio do
pacta sunt servanda
, o qual propugna que as cláusulas objeto da avença devem ser preservadas. Isto porque, vigorando a presunção de vulnerabilidade do consumidor, este sempre terá o direito de pleitear o equilíbrio da base contratual, ainda que tenha assumido a prestação consciente das ilegalidades que ostentam.

Apenas para elucidar, destaco que o
entendimento dominante na jurisprudência
não discrepa dessa posição, conforme se observa:

(...)
1. No pertinente à revisão das cláusulas contratuais, a legislação consumerista, aplicável à espécie, permite a manifestação acerca da existê
ncia de eventuais cláusulas abusivas, o que acaba por relativizar o princípio do pacta sunt servanda (RESP 1114049/PE, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 29/04/2011). Súmula nº 83/STJ.

(Superior Tribunal de Justiça STJ; AgRg-Ag 1.426.031; Proc. 2011/0209594-1; SC; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; Julg. 02/08/2012; DJE 07/08/2012)
(grifei)

Firmada tal premissa, no que concerne à abusividade da cobrança do
seguro
prestamista
, foi indicado que o seguro proteção financeira será considerado abusivo nas hipóteses em que a instituição financeira não conferir opções de escolha ao consumidor.

Na hipótese vertente, verifico que foi conferida a opção de o consumidor escolher se deseja, ou não, contratar o seguro prestamista, conforme id 6092808. No entanto, as seguradoras já estavam preestabelecidas no contrato, não podendo o consumidor escolher com qual instituição contrataria.

Com efeito, não tendo sido conferidas opções à autora de seguradoras com as quais poderia firmar seguro de prestação financeira, reputa-se abusiva sua cobrança.

A propósito, não é outro o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. SERVIÇOS DE TERCEIRO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2.
No que tange a cobrança do seguro

prestamista, impõe-se o reconhecimento da abusividade. No caso, embora tenha sido assegurada a liberdade de contratação, não é possível presumir que tenha sido dada ao apelado a mesma liberdade para escolher a seguradora, valendo consignar que tanto o financiamento, quanto o de seguro, estão formalizados conjuntamente em um único contrato, sequer havendo indicação do número da apólice, o que dá a entender, em última análise, tratar-se de venda casada
. 3. Constatando-se o pagamento a maior dos valores razoavelmente devidos, cumpre à ré proceder a sua devida restituição. 4. Inexiste irregularidade na distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, tendo o julgador
a quo
observado a quantidade dos pedidos formulados e o decaimento das partes em relação a cada pretensão efetivamente analisada. 5. Recurso desprovido.
(TJES; AC 0011481-71.2013.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 23/08/2021; DJES 10/09/2021)
(grifei)

___________________

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. PACTA SUNT SERVANDA. RELATIVIZAÇÃO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
III.
No que se refere à contratação de seguro

de proteção financeira, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no RESP 1639259/SP (Tema 972), fixou a tese de que o consumidor não poderá ser compelido a contratar seguro

com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, sob pena de configurar venda casada.
lV. No caso dos autos, não assiste razão ao apelante ao asseverar a regularidade da contratação do seguro

de proteção financeira, uma vez que, não obstante oportunizado à consumidora optar pela contratação do serviço,
vide

haver assinalado afirmativamente ao desejo de contratá-lo, somente fora-lhe oferecida como opção de contratação seguradora integrante da holding da instituição bancária, elemento que impõe no reconhecimento da abusividade da cobrança. V. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES; AC 0025829-58.2013.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 13/07/2021; DJES 28/07/2021)
(grifei)

No que concerne a
cobrança da tarifa de registro do contrato
, entendo que, segundo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é válida a cláusula que prevê o ressarcimento da referida despesa, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço.

No caso em apreço, no id 6092808, é possível identificar a referida cláusula que prevê a cobrança pelo serviço de cadastro, bem como restou comprovada a anotação do ônus decorrente da avença firmada junto ao DETRAN, consoante cópia do Certificado de Registro de Veículo (CRV)

Por entender relevante, cito excerto do referido pronunciamento:

“No que diz respeito a
tarifa de registro do contrato
, o C. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos, assentou a validade da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, nos termos da ementa colacionada a seguir:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
TEMA 958/STJ
. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS
,
REGISTRO DO CONTRATO
E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. [¿] DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008
, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: [...] 2.3.
Validade
da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como
da

cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato
, ressalvadas a: 2.3.1. Abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. Possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. [...] 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

A despesa decorrente do
registro do contrato
junto ao DETRAN que é requisito de validade da constituição da propriedade fiduciária, nos termos do §1º do artigo 1.361, do Código Civil. Nesse caso, a despesa serve para fazer frente ao pagamento decorrente da atividade pública exercida pelo DETRAN que insere em sua base de dados as informações relativas ao pacto celebrado.

Contudo, no caso vertente, vislumbro que a mencionada tarifa corresponde a um serviço que não fora efetivamente prestado, porquanto não há provas de que a instituição financeira apelada procedeu a anotação do ônus decorrente da avença firmada junto ao órgão de trânsito competente, de modo que se revela abusiva a cobrança da referida tarifa, devendo a recorrida proceder a restituição de tal numerário, sendo admitida a compensação”.

Ademais, na análise de eventual onerosidade excessiva vislumbro que a tarifa cobrada representa a quantia de R$ 364,59 (trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos) equivalente a 1,01% (um vírgula zero um por cento) do valor do financiamento que foi de R$ 36.136,00 (trinta e seis mil, cento e trinta e seis reais).

Desse modo, restando comprovado que o serviço foi prestado pela requerida e por não vislumbrar onerosidade excessiva no caso concreto, reputo
válida a tarifa de registro de contrato
.

No que diz respeito à
cobrança de tarifa de avaliação de bem
, também restou estabelecido pelo C. Superior Tribunal de Justiça em precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos, a seguinte tese:

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. (...)
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)
(grifei)

Nesse passo, tratando-se de aquisição de veículo usado, denota-se a necessidade de prévia avaliação do bem. Outrossim, não há que se falar, ainda, em onerosidade excessiva no caso em concreto, mormente se considerado que o valor da tarifa cobrada (R$ 245,00,00 – duzentos e quarenta e cinco reais) representa cerca de 0,68% (zero vírgula sessenta e oito por cento) do valor do financiamento (R$ 36.136,00 – trinta e seis mil, cento e trinta e seis reais).

Assim, no caso em tela,
a cobrança da tarifa de avaliação de bem não é abusiva
.

No tocante à devolução em dobro, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento vinculante no sentido de que “
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

A despeito de precedentes anteriores, extrai-se do novo entendimento que, nas pretensões de repetição de indébito relativo às cobranças indevidas em relações jurídicas regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, a restituição em dobro do valor prescinde da comprovação da má-fé, bastando a violação da boa-fé objetiva.

Contudo, vale acrescentar que, “
A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto
” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022).

No presente caso, considerando que o financiamento foi contratado em 04/08/2021 – isto é, após o mês da publicação do EREsp n. 1.413.542/RS (março/2021) –, os valores cobrados indevidamente devem ser restituídos, em dobro, ante a comprovação da má-fé da instituição financeira.

Registro que o valor do financiamento deve ser recalculado observando a taxa expressa no contrato e a exclusão de eventuais impactos da taxa considerada abusiva das parcelas.

Por derradeiro, assiste razão a instituição financeira no tocante aos consectários legais, pois sobre os valores indevidamente pagos deve incidir correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo e, a partir da citação, incidir juros de mora pela taxa SELIC, sendo vedada sua cumulação com correção monetária visando evitar o
bis in idem
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto pela instituição financeira, tão somente para determinar que sobre os valores indevidamente pagos deve incidir correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo e, a partir da citação, incidir juros de mora pela taxa SELIC, sendo vedada sua cumulação com correção monetária; e para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo manejado pela autora, para (i) determinar a devolução em dobro do indébito; e (ii) determinar a revisão das parcelas para aplicação da taxa efetivamente estabelecido no contrato e excluir das parcelas os impactos do encargo declarado abusivo, a serem apurados em liquidação de sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento aos recursos.